Tribunal: TJMT
Processo: 0010884-92.2017.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0010884-92.2017.8.11.0040
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO
RECORRIDOS: FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, THIAGO PEREIRA SANTOS, REINALDO RIBEIRO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em análise dos autos, verifica-se que tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, quanto THIAGO PEREIRA SANTOS e REINALDO RIBEIRO interpuseram recurso especial em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 85304955).
Ambos os recursos especiais foram admitidos por esta Vice-presidência (Id. 98082955).
Desta feita, considerando que na decisão de Id. 98082955 não consta o nome do recorrido FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, bem como que este foi intimado para apresentar contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de Id. 100760491, CHAMO O FEITO À ORDEM para corrigir o erro material detectado, apenas e tão-somente, para acrescentar FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, como parte recorrida no recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 87327953).
Intimem-se as partes.
Após, cumpra-se a decisão de Id. 98082955.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça